Tribunal: TJDFT
Processo: 0753064-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por AMINE MAMEDE ISRAEL DE LIMA contra a decisão do juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do IPREV-DF, determinou o arquivamento provisório dos autos até o julgamento de mérito do IRDR n.o 15. Daí o agravo de instrumento, argumentando, em síntese, que a questão da responsabilidade do Distrito Federal e do IPREV restou preclusa, pois caberá ao ente estatal adimplir o débito até 30/06/2008, e o IPREV o débito remanescente, conforme decisão de ID no 55099533, não havendo possibilidade de aplicação do que vier a ser decidido no IRDR-15. Assevera que a demora no julgamento do agravo causará danos de impossível ou difícil reparação, com a ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios não serão expedidos com prejuízos para a sua posição na ordem cronológica de apresentação, bem como para a celeridade do pagamento de verbas de natureza alimentícia. Pede a antecipação da tutela recursal, para determinar o prosseguimento da execução e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, II e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não se vislumbram presentes tais requisitos. A Câmara de Uniformização de Jurisprudência, em acórdão publicado em 04.03.20, admitiu o incidente de resolução de demandas repetitivas ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL e outros, objetivando a unificação de entendimento acerca da controvérsia relativa à responsabilidade pela expedição de precatórios para o pagamento da condenação imposta por meio da Ação Coletiva no 2015.01.1.125134-3, em que foram condenados o IPREV e o Distrito Federal ao pagamento dos proventos, relativos ao período de 2/2/2004 a 2/2/2009, com base no regime de 40 horas, incluindo os reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais. Como consequência, foi determinada a suspensão de todos os processos que tratem da aludida matéria, nos termos do art. 982, I, do CPC. O presente cumprimento individual de sentença é fundado em título judicial decorrente da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3. Nesse sentido, se a controvérsia do presente processo está relacionada ao tema descrito no incidente de demandas repetitivas no. 15, impõe-se o seu sobrestamento. Ademais, o acórdão n.o 1289783, da relatoria da Desembargadora Vera Andrigui (autos do AI n.o 0716721-19.2020.8.07.0000), interposto em face da decisão que homologou os cálculos, se limitou a dar provimento ao agravo para reformar a decisão impugnada e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, com a realização dos cálculos do débito exequendo mediante a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009. O que não impede o sobrestamento da execução até o julgamento de mérito do IRDR, sobretudo porque pendente a definição pelo pagamento dos requisitórios. Assim, num juízo de cognição sumária, não se vislubra fundamentação plausível para alterar a decisão de sobrestamento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para apresentarem resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 219 e 1.019, II).